Tribunal: TCU
Processo: 016.051/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7085/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Município de Teresópolis - RJ sobre supostas irregularidades, durante os exercícios de 2014 a 2017, no âmbito do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Teresópolis (Sindpmt), diante da possível omissão no dever de prestar contas dos recursos provenientes da contribuição sindical compulsória; Considerando que, após a análise inicial, a então Secex-RJ propôs o conhecimento da representação para, no mérito, considera-la procedente e dar ciência ao Sindpmt e ao representante, tendo fundamentado a proposta no sentido de que a contribuição sindical se constituiria, conforme o Acórdão 2065/2008-TCU-Plenário , em " espécie de contribuição compulsória especial, e como tal, tem natureza tributária, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal (RE 180.745/SP e RE 129.930/SP) ", de modo que " compete ao TCU fiscalizar a aplicação desses recursos por parte dos sindicatos, conforme ficou assente no julgamento do TC Processo 014.539/1994-4 (Acórdão 505/1995 e Decisão no 632/1998, ambas do Plenário) "; Considerando que o imposto sindical, também chamado de contribuição sindical, se constituiria em contribuição social criada pelos arts. 578 e seguintes da CLT, espécie de tributo referido no art. 149 da Constituição Federal, de tal sorte que não competiria ao TCU desenvolver sobre elas ação sistemática de fiscalização, sem prejuízo, contudo, da intervenção do TCU no caso de ocorrer irregularidade detectada pela autoridade que liberou os recursos e apontada pelo controle interno, ou então em decorrência de denúncia; Considerando que, ante os indícios de omissão no dever de prestar contas dos referidos recursos tributários federais, o então relator, E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, determinou a remessa dos autos à unidade técnica para a oitiva do Sindpmt (peça 4); Considerando que, ao analisar as alegações e elementos acostados pelo Sindpmt, a SecexPrevidência concluiu que houve a prestação e a respectiva aprovação das contas para os exercícios entre os anos de 2012 a 2017, sem indícios de irregularidades na gestão dos valores de natureza tributária e de natureza facultativa, tendo proposto a improcedência e o arquivamento da presente representação; Considerando, enfim, que fui sorteado como relator dos presentes autos, tendo em vista a aposentadoria do ilustre Ministro-Substituto André de Carvalho (peça 219); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a', 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU (RITCU) aprovado pela Resolução TCU 246/2011, e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.051/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Teresópolis (CNPJ 36.528.511/0001-28). 1.2. Representante: Município de Teresópolis - RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: Elizabeth da Silveira Barbosa (72.962/OAB-RJ) e outros, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar cópia desta deliberação, com o respectivo parecer da unidade técnica (peça 63), à representante e ao Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Teresópolis, para ciência; 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.